Tribunal: TJSP
Processo: 1029705-96.2017.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Relações de Parentesco
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
ALVARÁ JUDICIAL – INSURGÊNCIA DOS AUTORES CONTRA A SENTENÇA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL PARA LIBERAÇÃO DOS VALORES DEPOSITADOS NA CONTA PASEP EM NOME DO FALECIDO PAI – INVENTÁRIO AJUIZADO NO DOMICÍLIO DO DE CUJUS E HOMOLOGADO – DESNECESSIDADE DE SOBREPARTILHA – PRESENÇA DE INTERESSE PROCESSUAL -INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1o DA LEI No 6858/80 E 5o DO DECRETO No

Ementa:
ALVARÁ JUDICIAL – INSURGÊNCIA DOS AUTORES CONTRA A SENTENÇA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL PARA LIBERAÇÃO DOS VALORES DEPOSITADOS NA CONTA PASEP EM NOME DO FALECIDO PAI – INVENTÁRIO AJUIZADO NO DOMICÍLIO DO DE CUJUS E HOMOLOGADO – DESNECESSIDADE DE SOBREPARTILHA – PRESENÇA DE INTERESSE PROCESSUAL -INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1o DA LEI No 6858/80 E 5o DO DECRETO No 85.845/91, BEM COMO ARTIGO 666 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000500244
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1029705-
96.2017.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que são apelantes MARIA IVANI
MÓDOLO DE PAULA e LUIZ OVIDIO MODOLO, são apelados ALDINA
SEBASTIANI MÓDOLO (FALECIDO), DOMINGOS MÓDOLO (FALECIDO) e O
JUIZO.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente sem voto), J.L. MÔNACO DA SILVA E JAMES SIANO.
São Paulo, 3 de julho de 2020
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1029705-96.2017.8.26.0562 - Santos - VOTO No 31609 2/7
APELAÇÃO CÍVEL no 1029705-96.2017.8.26.0562
Comarca :
SANTOS

1a
VARA
DE
FAMÍLIA
E
SUCESSÕES
Juíza : THATYANA ANTONELLI MARCELINO BRABO
Ação
: ALVARÁ JUDICIAL
Apelantes: MARIA IVANI MODOLO DE PAULA E OUTRO
Apelado : O JUÍZO
VOTO N.o 31609
ALVARÁ JUDICIAL INSURGÊNCIA DOS AUTORES CONTRA A
SENTENÇA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ
JUDICIAL PARA LIBERAÇÃO DOS VALORES DEPOSITADOS NA
CONTA PASEP EM NOME DO FALECIDO PAI
INVENTÁRIO
AJUIZADO NO DOMICÍLIO DO DE CUJUS E HOMOLOGADO
DESNECESSIDADE
DE
SOBREPARTILHA

PRESENÇA
DE
INTERESSE PROCESSUAL -INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1o DA LEI No
6858/80 E 5o DO DECRETO No 85.845/91, BEM COMO ARTIGO 666 DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL SENTENÇA ANULADA - RECURSO
PROVIDO.
Vistos, etc.
Trata-se de ação para expedição de alvará judicial com o
fim de liberação dos valores do PASEP depositados no Banco do
Brasil S/A. em nome do falecido Domingos Modolo, que a
respeitável sentença de fls. 65/66, cujo relatório fica fazendo parte
integrante do presente, indeferiu a petição inicial e julgou extinta a
ação nos termos do artigo 485, incisos I e VI, do Código de
Processo Civil, diante da existência de inventário ajuizado na
Comarca de Cerquilho, processo no 137.01.2008.001946-0.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1029705-96.2017.8.26.0562 - Santos - VOTO No 31609 3/7
Irresignados, apelam os autores alegando, em síntese,
que o inventário já foi homologado e extinto, sendo desnecessário o
pedido de expedição de alvará judicial nos próprios autos por se
tratar de localidade diversa no interior de São Paulo (comarca de
Cerquilho). Acrescentam que se trata de pedido de liberação de
quantia em torno de dois mil reais, descoberta em abril de 2017, e
sobre a dificuldade do regular processamento naquela comarca por
conta do AVC sofrido pela coautora e o estado de saúde grave do
coautor que foi acometido de câncer. Discorrem sobre o falecimento
de seus pais, sendo seus únicos herdeiros. Pedem o provimento ao
apelo.
O recurso foi processado.
É o relatório.
Depreende-se dos autos que se trata de pedido de alvará
judicial para liberação dos valores do PASEP depositados no Banco
do Brasil S/A., no valor de R$ 1949,77, inscrição no
1.003.356.028-2, em nome do pai Domingos Modolo, falecido em
25/04/2008 (fls. 10).
A r. sentença de fls. 65/66 indeferiu o pedido e julgou
extinto o processo diante da existência de inventário processo no
137.01.2008.001946-0, na comarca de Cerquilho, dos bens

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1029705-96.2017.8.26.0562 - Santos - VOTO No 31609 4/7
deixados por Domingos Modolo.
Os autores informam que somente em abril de 2017
tomaram ciência da existência dos valores do PASEP, depositados
no Banco do Brasil.
Observa-se, ademais, que o inventário foi arquivado no
ano de 2009 (fls. 40/45 e 55).
Por outro lado, o inventário da esposa foi realizado por
escritura pública (Fls. 12/16).
Com efeito, nos termos do artigo 666 do Código de
Processo Civil, os pagamentos dos valores previstos pela Lei 6.858,
de 1980 independem de inventário ou de arrolamento.
E nos termos do artigo 1o da Lei no 6.858/1980:
"valores devidos pelos empregadores aos empregados e
os montantes das contas individuais do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço e do Fundo de
Participação PIS-PASEP, não recebidos em vida pelos
respectivos titulares, serão pagos, em quotas iguais, aos
dependentes habilitados perante a Previdência Social ou
na forma da legislação específica dos servidores civis e
militares, e, na sua falta, aos sucessores previstos na lei
civil, indicados em alvará judicial, independentemente
de inventário ou arrolamento” (grifo nosso).
E o que dispõe o artigo 5o do Decreto no 85.845/81:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1029705-96.2017.8.26.0562 - Santos - VOTO No 31609 5/7
“Na falta de dependentes, farão jus ao recebimento das
quotas de que trata o artigo 1o deste decreto os
sucessores do titular, previstos na lei civil, indicados em
alvará judicial, expedido a requerimento do interessado,
independentemente de inventário ou arrolamento”.
No caso concreto, os autores são os únicos herdeiros
Domingos Modolo, por conta do falecimento da viúva, sendo
desnecessária a sobrepartilha, por se tratar de quantia módica, em
outra localidade (Cerquilho/SP), ainda mais diante dos problemas
de saúde graves, enfrentados pelos apelantes, de acordo com a
efetividade jurisdicional e instrumentalidade das formas.
Neste sentido o julgado que segue:
“ALVARÁ JUDICIAL. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE
ALVARÁ PARA TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO (FIAT
UNO) DEIXADO PELA “DE CUJUS”. SENTENÇA
QUE EXTINGUIU O FEITO SEM JULGAMENTO DE
MÉRITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR,
PONDERANDO
QUE
A
VIA
ADEQUADA,
NA
HIPÓTESE, SERIA O AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE
INVENTÁRIO
OU
ARROLAMENTO
DE
BENS.
AUTORES QUE ALEGAM SEREM OS ÚNICOS
HERDEIROS
DA
“DE
CUJUS”,
MAIORES
E
CAPAZES,
ALÉM
DE
ESTAREM
CONCORDES
QUANTO
AO
PEDIDO
FORMULADO.
ADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE.
VEÍCULO DE VALOR MODESTO. CONCORDÂNCIA
DE TODOS OS HERDEIROS, QUE SÃO MAIORES E
CAPAZES, NÃO HAVENDO NOTÍCIA DE QUE A “DE
CUJUS”
HAJA
DEIXADO
OUTROS
BENS.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1029705-96.2017.8.26.0562 - Santos - VOTO No 31609 6/7
INTELIGÊNCIA DO ART. 666 DO CPC. SENTENÇA
REFORMADA.
AÇÃO
PROCEDENTE. RECURSO
PROVIDO”.
(Apelação
Cível
no
1025079-18.2019.8.26.0577, 6a Câmara de Direito
Privado, Relator Des. Vito Guglielmi, j. em 31 de
outubro de 2019).
E também,
APELAÇÃO. JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. ALVARÁ
PARA LEVANTAMENTO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS.
INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. Decisão
prematura. Pedido formulada pelas filhas, cujo genitor
era interditado. Depósitos realizados judicialmente em
favor do interdito, em momento pretérito, por força de
determinação judicial no processo de interdição. Com o
falecimento do genitor, as filhas procederam ao
inventário e à partilha extrajudicial do ativo herdado,
inclusive dos numerários integrantes das contas
judiciais. Em que pese isso, estão impossibilitadas de
efetuar o levantamento do numerário depositado em
conta judicial, a despeito do art. 610, § 1o do CPC/15.
Inexistência de prejuízos a terceiros e ao fisco.
Numerário que já fora vinculado aos presentes autos.
Aplicação da teoria da causa madura. Acolhimento do
pedido exordial para expedição do alvará pretendido,
na origem. RECURSO PROVIDO. (Apelação Cível no
1025340-56.2018.8.26.0564, 2a Câmara de Direito
Privado, Relatora ROSANGELA TELLES, julgado em 24
de abril de 2020).
E o óbice a referido levantamento somente ocorreria
diante da existência de dependente econômico habilitado, nos
termos da própria legislação, o que inexiste no caso concreto. Neste

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1029705-96.2017.8.26.0562 - Santos - VOTO No 31609 7/7
sentido o seguinte julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo:
“ALVARÁ
JUDICIAL.
Inexistência
de
bem
a
sobrepartilhar, uma vez que saldo de FGTS, por força
de lei especial, se defere não aos herdeiros na ordem do
art. 1.829 do CC, mas sim aos dependentes econômicos
do falecido, habilitados como tal perante a Previdência
Social. Prova da existência de herdeiro dependente a
impedir que os apelantes levantem as quantias deixadas
pelo de cujus. Inviabilidade de deferimento do pedido de
expedição de alvará, por qualquer ângulo que se olhe a
questão Sentença de indeferimento mantida Recurso
improvido”.
(Apelação
Cível
no
1002553-18.2018.8.26.0472, 1a Câmara de Direito
Privado, Relator Des. Francisco Loureiro, j. 29 de
outubro de 2019).
Dito isso, anula-se a r. sentença para o fim de deferir a
expedição do alvará judicial em favor dos autores, para liberação
dos valores do PASEP depositados no Banco do Brasil S/A., no
valor de R$ 1949,77, inscrição no 1.003.356.028-2, em nome do pai
Domingos Modolo.
Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso,
nos termos lançados no voto.
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
Relator